Tribunal: STF
Processo: HC 182567
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
(Petição/STF n. 17.519/2020)
    1. Em 18.3.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valfran de Aguiar Moreira, advogado, em benefício de Paulo Adriano Machado Rogério de Souza, apontando-se como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Habeas Corpus n. 566.097/RJ. Concedi a ordem de ofício, entretanto, para revogar a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estivesse preso, e determinei ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Itaboraí/RJ examinasse a necessidade de aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal. 
    2. Intimado dessa decisão em 20.3.2020, o Ministério Público Federal interpôs, em 23.3.2020, tempestivamente, o presente agravo regimental. 
    3. Em 26.3.2020, o paciente formulou pedido de “extinção do feito sem resolução do mérito por conta da superveniente perda de interesse processual, jugando-se prejudicado, por via de consequência, o agravo regimental interposto”.
    O impetrante informa que, “posteriormente à impetração deste habeas, o juízo da Primeira Vara Criminal de Itaboraí revogou a prisão preventiva, e colocou o paciente em liberdade, sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (anexo)”. 
    4. Consta dos documentos anexados pela defesa do paciente que, em 23.3.2020, o juízo de origem revogou a prisão preventiva do réu Paulo Adriano Machado Rogério de Souza nos termos seguintes:
    “Tendo em vista que o condenado foi preso em flagrante no dia 27 de setembro de 2019, há quase 06 (seis) meses e que, nos próximos dias, completará preso exatos 1/6 da pena imposta, o que importa dizer que fará jus, em breve, a progressão para o regime aberto, e considerando a situação de pandemia pelo coronavírus, ACOLHO a promoção do Ministério Público e, por força do art. 387, § 2º do CPP, visualizando a progressão mencionada, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado PAULO ADRIANO. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA e intime-se o réu, para ciência da sentença, por ocasião do cumprimento da ordem de soltura” (fl. 1, e-doc. 16). 
    5. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração deste habeas corpus, julgo prejudicado o presente agravo regimental (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 38 da Lei n. 8.038/1990) e determino o arquivamento dos autos.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora